Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-02.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802894-02.2021.8.14.0005

APELANTE: ALESSANDRA LIMA DUARTE

APELADO: CLAUDEAN DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alessandra Lima Duarte contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, proposta por Claudean de Oliveira Leite. O juízo de primeiro grau declarou a revelia da recorrente, reconhecendo a união estável no período de 10/12/2013 a 05/01/2020, e determinando a partilha de bens referente ao imóvel adquirido durante a constância da relação. A recorrente, representada pela Defensoria Pública, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação pessoal da Defensoria e à inobservância da contagem em dobro dos prazos processuais, pleiteando a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública;
(ii) estabelecer se a inobservância da contagem em dobro dos prazos processuais viola as prerrogativas legais da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida desrespeita o disposto nos artigos 183 e 186 do CPC/2015 e no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, que garantem à Defensoria Pública a prerrogativa de ser intimada pessoalmente e a contagem em dobro dos prazos processuais, configurando cerceamento de defesa.

A intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito indispensável para o regular processamento do feito, conforme previsto no art. 186, § 1º, do CPC/2015, e art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, sendo sua inobservância causa de nulidade processual.

Precedentes do TJPA (Apelação Cível nº 0002467-72.2011.8.14.0010) e manifestação da Procuradoria de Justiça reforçam que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola as prerrogativas do órgão e compromete a ampla defesa e o contraditório, exigindo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e a inobservância da contagem em dobro dos prazos processuais configuram cerceamento de defesa, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessas prerrogativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183 e 186; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002467-72.2011.8.14.0010, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Alessandra Lima Duarte
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
, proposta por Claudean de Oliveira Leite.

A sentença de primeiro grau reconheceu a revelia da parte recorrente e julgou procedentes os pedidos do recorrido, declarando a união estável no período de 10/12/2013 a 05/01/2020, com partilha de bens correspondente ao imóvel adquirido na constância da relação.

A recorrente, representada pela Defensoria Pública, aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a inobservância das prerrogativas legais da Defensoria, como a intimação pessoal e a contagem em dobro dos prazos processuais, conforme previsto nos artigos 183 e 186 do CPC e na Lei Complementar nº 80/1994.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (id nº 16232412), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando sua regularidade.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (23256195).

O feito foi incluído em pauta para julgamento no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Analisando o presente caso, vislumbra-se que o M.M. Juízo primevo decretou a revelia da recorrente sem observar as prerrogativas da Defensoria Pública acerca da intimação pessoal, bem como de ter todos os prazos contados em dobro.

Nessa senda, precisamente acerca da
prerrogativa da Defensoria Pública
, na forma do § 1º, do art. 186, do vigente Código de Processo Civil, de 2015:

Art. 186 - A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro

para todas as suas manifestações processuais
.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Gabinete da Desembargadora Denise Levy Tredler

§ 1º - O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor

público
, nos termos do art. 183, § 1º.

Como bem pode se perceber, deve ser respeitada, portanto, a citada prerrogativa e mais, o inciso I, do art. 128, da Lei Complementar nº 80, de 1994, que assim prevê:

Art. 128 -
São prerrogativas dos membros da Defensoria

Pública do Estado
, dentre outras que a lei local estabelecer:

I –
receber, inclusive quando necessário, mediante entrega

dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e

grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes

em dobro todos os prazos
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Com efeito, impõe-se a intimação prévia da Defensoria Pública em decorrência da prerrogativa da intimação pessoal
de todos os atos processuais
, sob pena de nulidade do processo, na forma do § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060, de 1950, e do § 1º, do art. 186, do vigente Código de Processo Civil, de 2015,
in verbis
:

Art. 5º - (......)

§ 5º -
Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja

organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem

exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos

os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes

em dobro todos os prazos
.

Em corroboração a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA – INERCIA DA AUTORA/APELANTE QUANTO AO SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – PRERROGATIVA LEGAL EXPRESSA – ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PREJUÍZO CONSTATADO – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à alegada impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública. 2 – Com efeito, a legislação conferiu a Defensoria Pública, a prerrogativa de ser intimada pessoalmente em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa em que atue (Art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994). 3 – A inobservância da regra instituída em lei, viola prerrogativas inerentes à Defensoria Pública colidindo com o intuito da norma, que é assegurar a efetividade do controle dos prazos processuais nas ações em que qualquer das partes (polo ativo ou ativo), sejam assistidos pela Defensoria Pública. 4 – Hipótese em que a parte autora/apelante, de fato, foi devidamente intimada para que manifestasse seu interesse no prosseguimento da demanda, não tendo, outrossim, a Defensoria Pública que lhe assistia sido intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, conforme determina o art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994. 5 – Cumpre destacar que o fato da autora/apelante ter sido pessoalmente intimando no feito, não elide a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública, visto que a parte patrocinada por essa, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista a limitada estrutura do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos. 6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002467-72.2011.8.14.0010 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022).

No mesmo trilho a D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id nº 23256195:

“(...) ante o cerceamento do direito de defesa e inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública, entendo que assiste razão ao recurso interposto, devendo a sentença ser anulada. (...)

Com essas ponderações, verifica-se a necessidade de anular-se a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Defensoria Pública.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2024